Tribunal: TJDFT
Processo: 0717538-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ADMISSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto.2 – Agravo de instrumento. Fixação de honorário periciais. Admissibilidade. Postergar a definição dos honorários periciais para o julgamento da apelação pode resultar em ineficácia da decisão ante a necessidade de imediato pagamento das despesas estabelecidas. Assim, a questão tem urgência que justifica a admissibilidade do agravo de instrumento à luz do que restou decidido no tema repetitivo 988 do STJ. Agravo de instrumento de que se conhece.3 – Honorários periciais. Na forma da Resolução n. 232/2016, do CNJ, os honorários periciais devem ser fixados conforme a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço. É necessária observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Atento a tais critérios, reduz-se o valor fixado na origem para adequá-lo às peculiaridades do caso.4 – Recurso conhecido e provido.